Tribunal: TJMT
Processo: 1011382-87.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011382-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAREN COSTA FERREIRA - CPF: 010.304.380-21 (ADVOGADO), MARIA ILAINE ESCHER SPEROTTO - CPF: 216.954.400-30 (AGRAVANTE), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (AGRAVADO), BENHUR CAZAROLLI - CPF: 562.930.110-15 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILENE ESCHER - CPF: 310.326.720-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ WANDERLEY ESCHER - CPF: 227.531.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DEALMO ESCHER (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO SIDNEI SPEROTTO - CPF: 281.666.630-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011382-87.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATUALIZAÇÃO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O QUINHAO DESTINADO PARA CADA HERDEIRO – PRECLUSÃO VERIFICADA –ORIENTAÇÃOES JURISPRUDENCIAIS QUE SÃO NO SENTIDO DE POSSIBILITAR A REFERIDA ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A ocorrência da preclusão obsta a reanálise de questão já verificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011382-87.2023.8.11.0000

Agravante:
Maria Ilaine Escher Sperotto

Agravada:
Sperafico Agroindustrial Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela executada
Maria Ilaine Escher Sperotto
contra
decisão

do Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste
.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial nº 465/98, 0000422-52.1998.8.11.0037, Códigos 98 e 11508786
, proposta por
Sperafico Agroindustrial Ltda.
em face de
Espólio de Dealmo Escher (com posterior inclusão de
Lourdes Escher
,
viúva meeira
de
Dealmo Escher

e os herdeiros/sucessores

Terezinha Ivone Philippsen casada com Fredrico Philippsen
,
Maria Ilaine Escher Sperotto
aqui agravante
,
Luiz Wanderlei Escher
casado com
Cleunice Marisa Escher
,
Marilene Escher
e seu marido se casada for,
Rosani Inez Escher Sperotto
casada com
Ronaldo Sideni Sperotto
)
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 115529436, proferida em 19.4.2023)
:
manteve
a homologação dos valores apresentados pela contadoria do juízo (id. de origem 100247609) e a divisão da cota-parte de cada herdeiro em relação à divida no valor de R$417.814,05,
bem como indeferiu o pedido feito pela executada
Maria Ilaine
aqui agravante sobre não incidência de juros no quinhão hereditário incluídos no cálculo da dívida que foi anteriormente homologado pelo juízo de origem
.

Alega que quando houve a partilha dos bens deixados por seu pai e devedor originário,
Dealmo Escher
, coube a cada herdeiro a cota parte da dívida de R$26.601,57 e que na atualização do débito foram incluídos, indevidamente, juros de mora de R$352.279,23 sobre os quinhões, conforme cálculo juntado no id. de origem 101997270).

Argui que, assim, o quinhão, corrigido monetariamente pela exequente aqui agravada, somava a quantia de R$119.084,82 e com a indevida inclusão de juros de mora de R$352.279,23, passou para R$471.814,05.

Informa que, inclusive, no acordo que a exequente aqui agravada firmou com os herdeiros
Teresinha Ivone Philippsen e esposo Frederico Philippsen
, homologado judicialmente, não houve inclusão de juros de mora, porquanto a dívida, sem juros, foi paga no a importância de R$130.000,00.

Dessa forma, defende, em síntese, a exclusão dos juros de mora sobre o quinhão hereditário.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 168828187).

Na contraminuta, id.’s 171920188/171920190, a exequente agravada
Sperafico Agroindustrial Ltda.
defende a preclusão consumativa, ao argumento de que a questão já teria sido resolvida pela decisão, irrecorrida, lançada no id. de origem 89511412 e por sequer ter apresentado impugnação ao cálculo do contador judicial lançado no id. de origem 100247609 e pela exequente aqui agravada no id. de origem 101997260.

Alega que os valores da cota parte de cada herdeiro e o valor da dívida foi homologado pela decisão lançada no id. de origem 105251743 e que após referida decisão foi aberto prazo de 5 dias para a executada aqui agravante manifestar sobre o cálculo da contadoria do juízo, conforme decisão lançada no id. de origem 106270156 e novamente a executada aqui recorrente, que foi intimada em 19.12.2023, deixou decorrer o prazo (27.1.2023) e nada manifestou.

Alega não tratar de erro de cálculo passível de ser sanado, porquanto envolve modificação de critério utilizado pela sentença homologatória dos cálculos e não simples correção de erro de cálculo.

Após defender a condenação da executada recorrente por litigância de má-fé em 10% do valor corrigido da causa e em 20% também sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, pede o não conhecimento do Agravo ao argumento de que a “
irresignação da Agravante é em relação à decisão proferida no ID 89511412 – Processo de Execução nº. 0000422- 52.1998.8.11.0037 publicada em 20/07/2022.
”. Alternativamente, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011382-87.2023.8.11.0000

Agravante:
Maria Ilaine Escher Sperotto

Agravada:
Sperafico Agroindustrial Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pela executada
Maria Ilaine Escher Sperotto
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que na
Execução de Título Extrajudicial nº 465/98, 0000422-52.1998.8.11.0037, Códigos 98 e 11508786
, proposta por
Sperafico Agroindustrial Ltda.
em face de
Espólio de Dealmo Escher (com posterior inclusão de
Lourdes Escher
,
viúva meeira
de
Dealmo Escher

e os herdeiros/sucessores

Terezinha Ivone Philippsen casada com Fredrico Philippsen
,
Maria Ilaine Escher Sperotto
aqui agravante
,
Luiz Wanderlei Escher
casado com
Cleunice Marisa Escher
,
Marilene Escher
e seu marido se casada for,
Rosani Inez Escher Sperotto
casada com
Ronaldo Sideni Sperotto
)
,
manteve
a homologação dos valores apresentados pela contadoria do juízo (id. de origem 100247609) e a divisão da cota-parte de cada herdeiro em relação à divida no valor de R$417.814,05,
bem como indeferiu o pedido feito pela executada
Maria Ilaine
aqui agravante sobre não incidência de juros no quinhão hereditário incluídos no cálculo da dívida que foi anteriormente homologado pelo juízo de origem
(
decisão agravada id. de origem 115529436, proferida em 19.4.2023)
.

Para melhor esclarecimento, faz-se um resumo da situação fática-processual
:

Cuida-se de Execução para entrega de coisa certa nº 000422- 52.1998.8.11.0037, código nº 98, nº. 465/1998 que foi proposta em 13.4.1998 em face do
Espólio de Dealmo Escher na pessoa de seu inventariante Sr. Luiz Wanderlei Escher
, tendo em vista que o devedor primitivo,
Dealmo Escher
, já tinha falecido, e em face de Marilene Escher, esta na qualidade de devedora solidária.

A Execução para entrega de coisa certa objetivou o recebimento de 39.060 sacas de soja em grãos no valor de R$449.150,00 e foi lastreada no Contrato particular de compra e venda de produto agrícola com garantia pignoratícia, cambiária e outras avenças nº 008/96-17, matricula 17.0021-8, firmado em 02.6.1995, no valor de 1.008.000kg de soja, equivalente a R$16.800 sacas de soja em grãos, que deveriam ser entregues até o dia 29.2.1996, em que consta
Agrícola Sperafico Ltda.
, atualmente
Sperafico Agroindustrial Ltda.
, como compradora e
Dealmo Escher
como vendedor, bem como
Marilene Escher
como responsável solidária.

Como já havia finalizado o processo de inventário dos bens do devedor principal
Dealmo Escher
, falecido em 27.6.1996, que iniciou em 09.8.1996 e que tramitou na Comarca de Santo Augusto-RS, inclusive, com homologação da partilha já transitada em julgado em 30.4.2001, foi que, em 09.5.2006, a exequente
Sperafico Agroindustrial Ltda.
, aqui agravada, postulou a conversão da Execução de entrega de coisa certa para entrega de quantia certa contra devedor solvente e indicou para compor o polo passivo
Lourdes Escher
, viúva meeira de
Dealmo Escher
e os herdeiros/sucessores
Terezinha Ivone Philippsen casada com
Fredrico Philippsen
,
Maria Ilaine Escher Sperotto
aqui agravante
,
Luiz Wanderlei Escher
casado com
Cleunice Marisa Escher
,
Marilene Escher
e seu marido se casada for,
Rosani Inez Escher Sperotto
casada com
Ronaldo Sideni Sperotto
.

A conversão da Execução, de entrega de coisa certa para entrega de quantia certa contra devedor solvente, foi deferida em 23.8.2008, ocasião em que foi determinada a citação dos novos executados.

Foi postulada a intimação dos herdeiros/sucessores executados para indicar bens e também para que seja procedida a penhora. Alternativamente, a pesquisa pelo sistema Bacenjud, bem assim, foi indicado o valor da dívida: R$7.495.635,93 (id. de origem 70827249).

Em 2.12.2021 (id. de origem) foi deferido apenas o pedido de intimação dos executados para indicar bens passiveis de penhora.

Em 18.2.2022 (id. de origem 75291811) foi deferida a pesquisa/penhora
on-line
pelo sistema SIBAJUD sobre o valor da dívida de R$7.495.635,93
e o pedido de inscrição do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens-CNIB, bem assim, expedição de ofício ao INDEA.

A penhora
on-line
logrou êxito, da seguinte forma:

“
R$ 259.672,73 das contas do executado FREDERICO PHILIPPSEN;

R$ 414.182,23 das contas da executada MARIA ILAINE ESCHER SPEROTTO;

R$ 132,52 das contas do executado RONALDO SIDNEI SPEROTTO;

R$ 244,88 das contas da executada MARILENE ESCHER”

Na sequência, os executados
Teresinha Ivone Philippsen e Frederico Philippsen
impugnaram a penhora
(id. de origem 78531518), ao argumento de impenhorabilidade do valor até 40 salários na conta poupança,
cujo pedido foi indeferido na origem
. Requereram a limitação até a parte da herança e este último pedido foi atendido.

A outra executada aqui recorrente
Maria Ilaine Escher Sperotto
também apresentou Impugnação à penhora c/c pedido de suspensão da Execução e impenhorabilidade (id. de origem 78549840)
, em que alegou:
excesso de execução, ao argumento de necessidade de limitação da cláusula penal ao percentual de 10% do valor do produto soja
, porquanto tinha sido pactuada em 50% (cláusula quinta do
Contrato particular de compra e venda de produto agrícola com garantia pignoratícia, cambiária e outras avenças) e
erro no cálculo quanto ao percentual de 20% de honorários advocatícios
, porquanto entendeu que deveria incidir sobre 3.360 sacas de soja e não sobre 6.250 sacas de soja como consignado na petição inicial da Execução.
Também alegou ilegitimidade passiva dos cessionários
Reinaldo Agulhon
e
Maria Izabel Zacarelli Agulhon
.

Postulou ainda
a suspensão da Execução
e sustentou que a responsabilidade pela dívida incida sobre os limites da herança de cada herdeiro.

Alegou que o valor dos bens inventariados somaram R$2.521.211,48 e que a meação da viúva ficou no valor de R$1.260.605,74, bem como que a legítima dos cinco filhos foi de R$252.121,14 cada uma.

Relatou ainda que considerada as cessões de direitos de meação e hereditários realizados pelas escrituras públicas em favor do casal
Reinaldo
e
Maria Izabel Agulhon
e do herdeiro-filho
Luiz Wanderlei Escher
,
a legítima dela, herdeira-filha
Maria Ilaine
, passou a ser de R$26.601,57,
bem assim, que atualizando o valor de sua legítima ela somente responderia pelo valor de R$95.623,33
.

Alegou que como a penhora recaiu sobre R$414.182,23, enquanto que ela somente responderia por R$95.623,33,
que o

excedente – R$318.558,90 – deveria ser liberado a seu favor
.

Defendeu a impenhorabilidade até 40 salários mínimos no montante de R$48.480,00
penhorado de suas contas
e o cancelamento da inscrição de seu nome na Central de Indisponibilidade de Bens-CNIB
.

Em 20.7.2022 (id. de origem 89511412) foi

indeferido o pedido de impenhorabilidade e acolhido o pedido de exclusão de
Reinaldo Agulhon
e
Maria Izabel Zacarelli Agulhon
do polo passivo, bem como determinado à exequente aqui agravada
Sperafico
apresentar, em 15 dias, o cálculo pormenorizado da dívida com a limitação de cada herdeiro à sua cota parte da herança.

Foi postergada a análise do pedido de liberação de valores e penhoras para depois da apresentação da planilha do cálculo pela exequente.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do valor bloqueado
on-line Frederico Philippsen
interpôs o Agravo de Instrumento nº
1016215-85.2022.8.11.0000
, que foi julgado em 21.9.2022, cujo acórdão
foi de provimento
para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$48.480,00 do montante de R$254.960,69 que foi bloqueado na conta daquele específico executado agravante.

Em 29.7.2022 (id. de origem 91182268) foi determinado a remessa do processo para a contadoria do juízo para elaboração dos cálculos na forma determinada pela decisão lançada no id. de origem 89511412 de 27.7.2022.

Os cálculos do contador foram apresentados em 5.8.2022 (id. de origem 91853864)
.

Sobre os cálculos do contador a executada aqui agravante
Maria Ilaine
nada manifestou:

“
DECORRIDO PRAZO DE MARIA ILAINE ESCHER SPEROTTO EM 14/09/2022 23:59.
”

Em 8.9.2022 (id. de origem 94624753) a exequente aqui agravada pediu o retorno do processo ao contador para correção de cálculo,
o que foi deferido em 23.9.2022 (id. de origem 95791387)
.

Os cálculos do contador do juízo foram refeitos em 11.10.2022, ocasião que informou o valor total da dívida em R$7.987.847,11 (id. de origem 100247609).

A exequente aqui agravada
Sperafico
ao concordar com o cálculo do contador do juízo alegou que a legítima de cada herdeiro após a cessão de meação hereditária ficou em R$26.601,57 que perfazia a quantia atualizada, até 20.10.2022, de R$417.814,05 para cada herdeiro (id. de origem 101997260).

Sobre os NOVOS cálculos do contador a executada aqui agravante
Maria Ilaine
nada manifestou:

“
DECORRIDO PRAZO DE MARIA ILAINE ESCHER SPEROTTO EM 19/10/2022 23:59
.”

E também sobre a manifestação da exequente aqui agravada quanto a cota parte de cada herdeiro, a executada aqui agravante
Maira Ilaine
, devidamente intimada, nada manifestou:

“
DECORRIDO PRAZO DE MARIA ILAINE ESCHER SPEROTTO EM 29/11/2022 23:59.
”

Em 30.11.2022 (id. de origem 105191970 e 105191975) foi certificado o decurso do prazo de
Maria Ilaine
para manifestar sobre o cálculo do contador e também sobre a petição da exequente
Sperafico

(id. de origem 101997260)
em que informou o valor de devido por cada herdeiro . Veja:

“
Certidão de Decurso de Prazo

Certifico que decorreu o prazo legal e somente a parte autora manifestou acerca dos cálculos.

PRIMAVERA DO LESTE, 30 de novembro de 2022.

KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA

Gestor(a) Judiciário(a)
”

“
Certidão de Decurso de Prazo

Certifico que decorreu o prazo legal e a parte requerida não manifestou acerca da petição do ID 101997260.

PRIMAVERA DO LESTE, 30 de novembro de 2022.

KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA

Gestor(a) Judiciário(a)”

Em razão da inércia dos executados, em 01.12.2022 (id. de origem 1052517423) foi homologado o cálculo do contador do juízo e a divisão de R$417.814,05 para cada herdeiro.

Contra a citada decisão,
Teresinha Ivone Philippsen e esposo Frederico Philippsen
opuseram Embargos de Declaração (5.12.2022, id. de origem 105542258), em que arguiram omissão, ao argumento de que o juiz de origem deixou de analisar a manifestação que fizeram sobre discordância do valor limitado para cada herdeiro e sobre não ser caso de incidência de juros de mora, inclusive, sobre o qual seria, no seu entender, o limite destinado para si.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados em 14.12.2022 (id. de origem 106140773). Na sequência,
Teresinha Ivone Philippsen e esposo Frederico Philippsen,
interpuseram em 9.2.2023 o Agravo de Instrumento nº 1002326-30.2023.811.0000 contra a decisão que homologou os cálculos do contador, cujo recurso encerrou em 17.2.2023 pela homologação de desistência.

Em 15.12.2022 (id. de origem 106270156) foi verificada a falta de intimação dos patronos dos executados quanto ao cálculo do contador e
reaberto prazo de cinco dias para
Maria Ilaine
aqui agravante manifestar sobre o cálculo do contador
.

Em 15.2.2023 a exequente
Sperafico
apresentou acordo firmado com os executados

Teresinha Ivone Philippsen e esposo Frederico Philippsen
, ocasião em que postulou a extinção a Execução quanto a estes específicos executados e o prosseguimento quanto aos sucessores/herdeiros remanescente (id. de origem 110120270).

Em 17.2.2023, id. de origem 110300723),

ou seja, após o prazo de cinco dias firmado pela decisão proferida em 12.12.2023 (id. de origem 106270156)
é que

a executada
Maria Ilaine
aqui agravante manifestou discordância com o cálculo do contador, ao argumento de impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o quinhão, mas tão somente a incidência da correção monetária
.

Após a manifestação da exequente (22.2.2023, id. de origem 110499551) foi proferida, em 27.2.2023 (id. de origem 110198518) que homologou o acordo firmado entre a credora e os herdeiros
Teresinha Ivone Philippsen e esposo Frederico Philippsen
.

Em 6.3.2023 e 6.4.2023
Maria Ilaine
aqui agravante reiterou o pedido de exclusão dos juros de mora sobre o quinhão e pede o retorno do processo à contadoria (id.’s de origem 111513892 e 114575359).

Em 19.4.2023, sobreveio a decisão impugnada que indeferiu o pedido de
Maria Ilaine
aqui agravante e que manteve a incidência dos juros de mora.

Feito este resumo, passa-se a análise das alegações postas neste recurso.

Quanto a argumentação de preclusão, verifica-se que em 15.12.2022 (id. de origem 106270156) foi proferida decisão que reabriu o prazo (05 dias) para
Maria Ilaine
aqui agravante manifestar sobre o cálculo do contador
.

Veja o fragmento da citada decisão proferida em 15.12.2022 (id. de origem 106270156):

“
Analisando o feito, verifico que foi certificado, no id nº 106117087, a realização do cadastro dos advogados da parte executada MARIA ILAINE.

Em consulta ao DJEN, constato que os patronos já estavam cadastrados anteriormente, vez que foram devidamente intimados da decisão de id nº 105251743.

Nada obstante, referidos patronos não foram intimados do expediente de id nº 101899601, que intimou as partes sobre o cálculo elaborado pela Contadoria,
o que impede o reconhecimento da preclusão e a consequente homologação dos cálculos
.

Ademais, como bem descrito na petição de id nº 106257238, houve, nesta data, comunicação telefônica, deste gabinete, com todos os patronos das partes, informando que não havia sido levantado nenhum valor, vez que os alvarás ainda pendiam da assinatura deste Juízo.

Ainda, oportuno consignar que, quanto ao questionamento de que os patronos subscritores não visualizavam tal decisão, denoto que causa estranheza tal fato, vez que os demais advogados afirmaram terem acesso normal à decisão. Logo, devem os advogados da referida parte, como orientado via telefone, procurarem o setor de Tecnologia deste tribunal, haja vista que somente eles não conseguem visualizar a decisão de id nº 106140773.

Desta feita, determino a reabertura de prazo de 05 (cinco) dias à executada MARIA ILAINE para manifestar-se sobre o cálculos da Contadoria
e torno sem efeito a expedição de alvarás de id nº 106233029 e intimação de id nº 106237590.

Anoto que referido prazo deverá ser contado manualmente, vez que no sistema foi inserido o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de contagem de eventual recurso.

Proceda-se a Sra. Gestora à exclusão de referidas peças do Sistema PJE e SISCONDJ.

Após, havendo impugnação pela parte MARIA, intimem-se as demais partes no prazo comum de 05 (cinco) dias e retornem conclusos para deliberações.”

(grifei).

Desta decisão
a executada
Maria Ilaine
tomou ciência em 19.12.2022 e tinha até o dia 10.2.2023 para manifestar
.

Decisão (19024670)

MARIA ILAINE ESCHER SPEROTTO

Diário Eletrônico (15/12/2022 10:06:49)

O sistema registrou ciência em 19/12/2022 00:00:00

Prazo: 15 dias

10/02/2023 23:59:59

(para manifestação)

Todavia, somente em 17.2.2023 (id. de origem 110300723), ou seja, quando já decorrido o prazo de cinco dias firmado

pela decisão proferida em 15.12.2022 (id. de origem 106270156) é que a executada
Maria Ilaine
aqui recorrente manifestou sobre o cálculo do c contador judicial
, ocasião em que argumentou a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o quinhão. Admitiu a incidência tão somente da correção monetária.

A preclusão temporal está prevista no art. 223 do CPC, que dispõe:

“
Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial
,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
”
(grifei).

Logo, com razão a exequente
Sperafico
aqui agravada quando defende a ocorrência da preclusão temporal, porquanto decorre da inércia da executada
Maria Ilaine
aqui agravante em atender,
no prazo
, a determinação judicial.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO ART. 185 DO CPC.
PRECLUSÃO
. VERIFICADA.

1. Em razão do teor do art. 14, do Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas ao julgamento do presente recurso as disposições previstas no Código de Processo Civil de 1973, vigente no momento em que proferida a decisão recorrida.

2. O juízo a quo, ao ordenar a expedição dos alvarás,
determinou

que a exequente se
manifestasse
no
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

acerca de eventual saldo remanescente. Após, os alvarás foram expedidos na data de 02/10/2014. Em consulta à movimentação processual realizada no site desta Corte, é possível verificar que a autora tomou ciência dos valores ao retirar os autos em carga, em 21/10/2014.
No entanto, a exequente veio aos autos somente em 09/03/2015 requerer a atualização dos valores. Neste contexto, observa-se a ocorrência de
preclusão
, na medida em que excedido o
prazo
de
cinco

dias
, conforme disposição do art. 185 do CPC. Logo, não merece provimento o recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70065560690, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em: 05-12-2017)
(grifei).

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RPV. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECLUSÃO.
Verificada a intempestividade do pedido
para incidir correção e juros de mora sobre o valor da requisição de pequeno valor,
opera-se a preclusão
. Recurso provido.”
(Agravo

de Instrumento Nº 70066264599, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em 14/10/2015)

(grifei).

Com igual norte:

“
REAPRECIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA SALARIAL. REAJUSTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES.
INEXISTÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO
NO
PRAZO
DE
CINCO

DIAS
. ATO Nº 023/2017, EMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA

DO RIO GRANDE DO SUL
.
PRECLUSÃO

CONFIGURADA
. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO RESP 1.143.677-RS. -Recurso encaminhado pela Primeira Vice-Presidência deste Tribunal, para reapreciação, conforme artigo 1.036, §3º, do CPC/2015. -Questão não sujeita à reapreciação, uma vez que não se enquadra na hipótese do REsp 1.143.677-RS – Tema 292. -
Determinado
o retorno dos autos à Primeira Vice-Presidência deste Tribunal
.” (Agravo de Instrumento, Nº 70074666603, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em: 30-04-2019)
(grifei).

Em que pese a preclusão temporal, importa registrar que as orientações jurisprudências são no sentido de possibilidade de incidência de juros e de correção monetária sobre o quinhão destinado a cada herdeiro.

A decisão impugnada consigna que a partilha dos bens deixados pelo devedor ocorreu no ano de 2001 e esta Execução foi proposta em 1998. Logo é mesmo caso de atualização do valor da meação destinada para cada herdeiro.

Sobre o assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Execução de Título Extrajudicial
–
Decisão que limitou a responsabilidade de cada executado/herdeiro ao quinhão recebido e deixou de aplicar a atualização monetária
– Recurso da exequente –
Pretensão à correção monetária sobre o valor do quinhão recebido por cada herdeiro – Questão de ordem pública - Possibilidade
-
Transmissão dos valores da herança aos agravados que se deu em 13/07/2016
–
Atualização monetária que visa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda
– Termo inicial que deve se dar da transmissão (data da lavratura da "Escritura Pública de Partilha Amigável" (13/07/2016), ocasião em que os bens se incorporaram ao patrimônio dos herdeiros –
Valores que devem ser corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.899/1981
e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação dos herdeiros
– Recurso provido.“
(TJSP; Agravo de Instrumento 2177690-16.2022.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/12/2022; Data de Registro: 22/12/2022) (grifei).

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FORMAL DE
PARTILHA
.
PARTILHA
QUE PREVÊ O PAGAMENTO, EM FAVOR DO EXEQUNTE, DE CRÉDITO DE VALOR CERTO E DETERMINADO.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA
A PARTIR DA SENTENÇA QUE JULGOU A
PARTILHA
. 1. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando o Juízo expõe devidamente o motivo formador de sua convicção, atendendo ao disposto no art. 93, inc. IX da Constituição Federal e no art. 11 do CPC/2015. 2.
Cuidando-se de
execução
de título judicial, isto é, de formal de
partilha
de inventário, cuja sentença estabeleceu o pagamento, em favor do exequente, de crédito de valor certo e determinado,
os
juros
de
mora
e a
correção
monetária incidem
a partir do reconhecimento do crédito em questão, isto é, a partir da data da sentença que julgou a
partilha
. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70071838379, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 27-04-2017)

(grifei).

No mesmo caminho:

“AÇÃO DE PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS
SOBRE
CRÉDITO DECORRENTE DA MEAÇÃO
.

Uma vez homologada a partilha, na qual considerados os valores atribuídos pelas próprias partes como sendo aqueles a serem partilhados pelo casal,
a correção monetária
e os juros
incidentes sobre o crédito decorrente da meação deverá incidir
da data do trânsito em julgado da decisão que homologou a partilha, pena de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(SEGREDO DE JUSTIÇA) (Agravo de Instrumento Nº 70028746600, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 15/04/2009)
(grifei).

Por fim:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
FALECIMENTO DA EXECUTADA - DÍVIDA REMANESCENTE - PARTILHA DO ÚNICO BEM IMÓVEL - RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS - PROPORÇÃO - PARTE QUE COUBER NA HERANÇA -
AVALIAÇÃO OU A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DAS MEAÇÕES - DEVIDA
- RECURSO PROVIDO. - O espólio responde pelas dívidas do falecido; porém, ultimada a partilha,
cada herdeiro responde pelas obrigações deixadas pelo de cujus na proporção da parte que na herança Ihe couber
-
Deve ser acolhida a pretensão do agravante, feita no sentido de que seja realizada a avaliação ou
atualização do valor da meação de cada herdeiro
, para fins de se aferir a responsabilidade de cada um pela dívida que não foi oportunamente arrolada nos autos do inventário
.’
(TJ-MG - AI: 10024960728152001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 08/01/2020)
(grifei).

Quanto
a condenação da executada recorrente por litigância de má-fé em 10% do valor corrigido da causa e em 20% também sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça não se justifica, porquanto não há elementos aptos para tanto.

A irresignação da parte, sem causar prejuízos ao processo ou à outrem, não induz às pretendidas condenações.

Posto isso nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023